Tribunal: TJDFT
Processo: 0730096-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Número do processo: 0730096-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LAURIANE MATOS DA ROCHA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, inciso I, c/c art. 139, incisos II e X, ambos do Código de Processo Civil - CPC, determino que a IMPETRANTE: LAURIANE MATOS DA ROCHA tome as seguintes providências: 1 - Em sua petição inicial a Impetrante sustenta ser Cotista na Vaga de Negro, consoante se depreende da leitura da Exordial. 2 - O ônus da prova é de quem alega e como tal sendo a Prova no MS há de ter produzida na Inicial nos termos do art. 373, inciso I do CPC. 3 -Assim deve trazer FOTOS suas que comprovem tal fato, incluindo de seus Ascendentes, para comprovação de seu FENÓTIPO RACIAL como requerido HETEROIDENTIFICAÇÃO. Esclareço que como Relator busco a verdade dos fatos, sem aqui expressar nenhum tipo de comportamento racista ou discriminatório, sendo que adoto esta determinação em outros processos, inclusive de PNE's. Prazo: 05(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator